Tribunal: STF
Processo: HC 271999
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO TENTADO.  CABOS DE COBRE DE TELEFÉRICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em 6.5.2026, em benefício de Diego Alexandre Simao Souza, contra acórdão pelo qual, em sessão virtual de 12.3.2026 a 18.3.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.072.484/MG, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 26.2.2024, pelo juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Poços de Caldas/MG, às penas de cinco meses e dez dias de reclusão, em regime aberto, e cinco dias-multa, pela prática do crime de furto tentado (caput do art. 155 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. Narrou-se na denúncia:
“No dia 22 de maio de 2022, por volta de 13h30min, na Avenida Francisco Salles, nº. 03, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Poços de Caldas/MG, o denunciado tentou subtrair coisa alheia móvel pertencente ao município de Poços de Caldas/MG, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. 
Segundo restou apurado, durante patrulhamento de rotina pelas praças centrais, os guardas municipais foram surpreendidos pela testemunha José Carlos da Cruz, o qual relatou que havia um indivíduo tentando furtar os fios de cobre pelo vão da grade do teleférico municipal desta cidade.
Diante das informações repassadas, bem como das descrições de vestimenta e características físicas informadas por José Carlos, a guarnição se deslocou até o local indicado e se deparou com o denunciado tentando arrastar uma máquina lavadora de alta pressão ‘wap’, de propriedade do município de Poços de Caldas/MG. 
Além disso, os militares notaram que aproximadamente 30 (trinta) metros de fios de cobre haviam sido retirados e estavam do lado de fora da grade, próximo ao denunciado. 
Ao perceber a chegada da guarnição, o denunciado tentou evadir do local. Após ser contido, o denunciado resistiu à prisão, sendo necessário uso de força moderada, consoante Termo de Declaração do Policial Condutor à fl. 02/02v. 
Durante a abordagem, os militares apreenderam uma faca e um cinto com gancho de ferro em poder do denunciado, consoante Auto de Apreensão de fl. 23. 
Posteriormente, o Perito e o Secretário de Turismo do Município de Poços de Caldas/MG foram acionados, ocasião em que fora realizado levantamento pericial no local e constatado que apenas os fios de cobre foram retirados, consoante Laudo de fl. 31/32. 
Os fios de cobre foram avaliados em R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), conforme demonstrado no Laudo de Avaliação Direta de fl. 29/30” (fls. 2-3, e-doc. 2).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1.0000.24.362876-5/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 5.2.2025, a Sétima Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso, para “substituir a pena restritiva de direitos aplicada na origem para uma pena de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, e para conceder ao réu os benefícios da Justiça Gratuita, mediante a suspensão da exigibilidade das custas processuais” (fls. 414-415, e-doc. 2). Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA SUBSTITUTIVA INCABÍVEL AO CASO. ALTERAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. 1. A aplicação acrítica do Princípio da Insignificância equivaleria a uma forma de anistia àqueles criminosos habituais. Correr-se-ia o risco de que o princípio, criado como modo de adequar o Direito Penal a um imperativo de justiça, de proporcionalidade, terminasse por inviabilizar funções essenciais desse ramo do Direito, quais sejam, a proteção a bens jurídicos havidos pelo legislador democrático como sendo relevantes e a indução ao convívio harmônico e respeitoso entre os indivíduos. 2. Nos termos do art. 46, ‘caput’, do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade somente se aplica às condenações superiores a 06 (seis) meses, devendo ser estabelecida outra em substituição, em se tratando de sancionamento por tempo inferior. 3. Assistido pela Defensoria Pública, devem ser concedidos ao réu os benefícios da Justiça Gratuita, mediante suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. 
V.V. 1. O princípio da insignificância aplica-se ao furto que, em virtude do ínfimo valor do bem subtraído, não chega a lesionar o bem jurídico tutelado. 2. A tipicidade material, tomada como um dos elementos do fato típico, que compõe o conceito analítico de crime, considera como fator preponderante para a ocorrência do ilícito penal, o fato de a conduta lesionar o bem jurídico tutelado. 3. Inexiste lesão ao bem jurídico (patrimônio) a subtração de objeto avaliado em R$45,00, notadamente por este valor ser inferior ao patamar de 10% do salário mínimo vigente à época do fato, que era de R$1.212,00. 4. Recurso provido” (fl. 408, e-doc. 2).
Os embargos infringentes opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 450-462, e-doc. 2).

4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal estadual. Foi interposto agravo em recurso especial, autuado no Superior Tribunal de Justiça com o n. 3.072.484/MG. Em 3.12.2025, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal em sessão virtual de 12.3.2026 a 18.3.2026, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. CABOS DE COBRE DO TELEFÉRICO MUNICIPAL. EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO DE COMPONENTES DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PREJUÍZO À COLETIVIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRIMARIEDADE E RESTITUIÇÃO DO BEM. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA DEFESA. INAPLICABILIDADE. FURTO DE PRODUTOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. DISTINÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial. 
2. O agravante sustenta aplicabilidade do princípio da insignificância diante do valor irrisório (R$ 45,00), primariedade, restituição do bem e modalidade tentada. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em verificar se a tentativa de subtração de cabos do teleférico municipal, avaliados em quarenta e cinco reais, praticada por agente primário, configura conduta atípica por aplicação do princípio da insignificância. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O furto de cabos de telefonia, cabos elétricos ou fios de internet de propriedade de concessionárias prestadoras de serviço público ou de entes públicos não preenche os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância, pois a ação criminosa provoca considerável prejuízo à coletividade. 
5. No caso concreto, os fios de cobre subtraídos integravam o sistema do teleférico municipal de Poços de Caldas, equipamento público destinado ao transporte de pessoas e ao desenvolvimento da atividade turística da cidade, cuja subtração coloca em risco o funcionamento regular do serviço público, podendo gerar interrupção no transporte, comprometimento da segurança e prejuízos ao setor turístico. 
6. A circunstância de o agente ser primário e portador de bons antecedentes, bem como o reduzido valor econômico da coisa subtraída (R$ 45,00), não são suficientes para autorizar a incidência do princípio da bagatela quando a conduta recai sobre bem destinado à prestação de serviço público essencial, pois não se verifica a mínima ofensividade da ação nem o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 
7. Os precedentes invocados pela defesa (furto de chinelos, sardinha, fraldas e facas de estabelecimentos comerciais privados) não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações jurídicas substancialmente distintas: furtos de produtos em lojas, farmácias e supermercados, que não comprometem a prestação de serviços públicos essenciais à coletividade. 
8. A distinção é substancial: enquanto o furto de produtos em estabelecimentos comerciais gera prejuízo patrimonial circunscrito ao comerciante, o furto de cabos de sistemas de transporte público ou de infraestrutura de telecomunicações atinge diretamente a coletividade, podendo interromper serviços essenciais, gerar riscos à segurança pública e causar transtornos a número indeterminado de pessoas. 
9. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância (Tema Repetitivo 1205/STJ), nem afasta os riscos gerados pela conduta ao funcionamento do serviço público, os custos de reinstalação dos equipamentos ou os transtornos causados durante o período de interrupção. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Agravo regimental não provido” (fls. 582-583, e-doc. 2).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante defende a aplicação do princípio da insignificância à espécie.

Assevera que “o laudo de avaliação direta constante dos autos (e-STJ fl. 38 e ss) revela que o objeto da tentativa de subtração consistia em simples extensão (fio para ligar equipamento à tomada) possivelmente utilizada para o funcionamento de máquina lavadora de alta pressão (que em absolutamente nada interfere no funcionamento do teleférico), sendo a referência ao teleférico meramente geográfica, destinada a indicar o local dos fatos, e não a qualificar o bem como integrante de sistema essencial de transporte público” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “não há, portanto, qualquer dado concreto que permita concluir que a conduta imputada ao paciente tenha colocado em risco a continuidade de serviço público, tampouco que o objeto envolvido possuísse natureza essencial. A construção decisória, nesse ponto, parte de premissa fática inexistente, ampliando indevidamente o alcance dos fatos reconhecidos no acórdão recorrido” (fls. 4-5, e-doc. 1).

Alega que “a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias revela-se juridicamente insuficiente para afastar a incidência do princípio da insignificância, uma vez que se baseia exclusivamente na qualidade da vítima como ente público, circunstância que, por si só, não é apta a afastar a atipicidade material quando ausente lesão relevante ao bem jurídico tutelado” (fl. 5, e-doc. 1).

Este o pedido:
“Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o acórdão guerreado, a fim de absolver o Paciente da acusação tipificada formulada na denúncia, face à atipicidade material da conduta imputada” (fl. 11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.

7. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.362876-5/001, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou ser o princípio da insignificância inaplicável à espécie, nestes termos:
“A materialidade delitiva emergiu clara nos autos por meio do auto de apreensão de fs.01, do termo de restituição de fs.02, do laudo de avaliação direta de fs.08/09, e do laudo pericial de levantamento do local de fs.10/11, tudo em ordem 04. 
A autoria também ficou devidamente comprovada nos autos, não sendo objeto do presente recurso. 
O que a defesa pretende é a absolvição do réu, mediante aplicação do princípio da insignificância, o que, todavia, não merece acolhida. 
Como se sabe, através desse princípio busca-se excluir a tipicidade material da conduta do agente que, por em tese lesionar infimamente um bem jurídico tutelado por uma norma penal incriminadora, não mereceria obter uma reprimenda de natureza criminal. Baseia-se na ideia de que o direito penal, como ‘ultima ratio’, não deve incidir sobre condutas que, embora típicas do ponto de vista formal, não causam lesão significativa ao bem jurídico sob tutela. 
Não há dúvida de que a aplicação acrítica do referido princípio equivaleria a uma forma de anistia àqueles criminosos habituais. Correr-se-ia o risco de que o princípio, idealizado como modo de adequar o Direito Penal a um imperativo de justiça, de proporcionalidade, terminasse por inviabilizar funções essenciais desse ramo do Direito, quais sejam, a proteção a bens jurídicos relevantes e vulneráveis. 
Ainda, em hipótese de furto, ao considerar-se atípica uma conduta pretensamente de escassa reprovabilidade e baixa nocividade social, estaria o Estado a admitir que uma mesma pessoa, reiterada e continuadamente, dedique seu tempo a subtrair mercadorias de valor modesto, sem ver-se incomodada jamais pelo controle estatal. Aliás, obtida uma primeira absolvição, poderia ela ainda usar tal decisão como carta branca, precedente invocável em situações futuras assemelhadas. Seria o mesmo que autorizar o recorrente a dedicar-se à subtração de pequenos objetos ou valores como forma de ganhar a vida, convicto da impunidade penal (vez que nada de prático há a fazer do ponto de vista cível). Às suas vítimas restaria ou a inimaginável postulação ressarcitória cível, ou o estabelecimento de uma cultura de violência, com autodefesa da posse pela força, estimulando-se o caos, a barbárie, a incivilidade, como fruto da omissão do aparelho repressor estatal. 
Ou seja, com a aplicação desse princípio à hipótese de crime patrimonial, jamais haverá consequências jurídicas penalmente relevantes àquele larápio moderado, que se especialize em cometer furtos comedidos, sempre abaixo de um teto que seja considerado bagatelar. 
Somente em situações extremas pode-se cogitar a total ausência de conduta penalmente relevante; isto é, quando a falta do bem visado – virtualmente desprezível ou inútil – sequer é sentida pelo titular, fazendo esmaecer até mesmo a ideia de ‘coisa’ (bem dotado de algum valor econômico) ou de ‘alheia’ (em que há exercício de algum poder inerente à titularidade), tal como ocorre, por exemplo, com a subtração de uma folha de papel, uma fruta retirada ou caída do pé, um exemplar de jornal passado, etc. 
No caso específico do crime de furto, cabe frisar que a aplicação do princípio da insignificância ofende ainda um princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, o princípio da legalidade. Ora, o legislador democrático já positivou as benesses que, em certas condições, podem ser concedidas a quem subtrai coisas de pequeno valor (§ 2º do artigo 155 do CPB). 
Deve a Lei ser respeitada antes de tudo, não podendo se ver atacada em seu cerne por princípio de aceitação vacilante e errática no ordenamento jurídico.
Aliás, mesmo que se cogitasse prestigiar a tese bagatelar, na linha dos requisitos delineados pelo Supremo Tribunal Federal, seria necessária a presença, cumulativamente, das seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Condições essas que, data venia, neste caso, não foram atendidas, já que não se pode dizer que a conduta tinha baixa reprovabilidade, mesmo porque se tratava de bens públicos e o seu furto, como bem registrou a Procuradoria-Geral de Justiça, poderia afetar o fornecimento de energia elétrica na região dos fatos. 
Portanto, mantenho a condenação do apelante” (fls. 412-414, e-doc. 2).

8. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado nesta impetração, manteve o afastamento do princípio da insignificância. Extrai-se do voto do Relator, Ministro Carlos Pires Brandão:
“A decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal ao afastar o princípio da insignificância no caso concreto. 
O agravante foi condenado pela tentativa de subtração de trinta metros de fios de cobre do teleférico municipal de Poços de Caldas, equipamento público destinado ao transporte de pessoas e ao desenvolvimento da atividade turística da cidade. 
A circunstância de o agente ser primário e portador de bons antecedentes, bem como o reduzido valor econômico da coisa subtraída, não são suficientes para autorizar a incidência do princípio da bagatela quando a conduta recai sobre bem destinado à prestação de serviço público essencial. 
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o furto de cabos de telefonia, cabos elétricos ou fios de internet de propriedade de concessionárias prestadoras de serviço público ou de entes públicos não preenche os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância, pois a ação criminosa provoca considerável prejuízo à coletividade. Ainda que a coisa furtada apresente pequeno valor econômico, é inegável o prejuízo a serviço público essencial à população, o qual pode se estender por longo período de tempo, circunstância que afasta a mínima ofensividade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 
Neste sentido, recentes julgados desta Corte Superior: (...)
No caso concreto, os fios de cobre subtraídos integravam o sistema do teleférico municipal de Poços de Caldas, equipamento público destinado ao transporte de pessoas e ao desenvolvimento da atividade turística da cidade. A subtração de cabos elétricos desse equipamento coloca em risco o funcionamento regular do serviço público, podendo gerar interrupção no transporte de usuários, comprometimento da segurança dos transeuntes e prejuízos ao setor turístico local. 
Registre-se que o entendimento adotado na decisão monocrática está em plena consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Dentre outros precedentes (grifou-se): (...)
Os precedentes invocados pela defesa no agravo regimental não se aplicam ao caso concreto porque tratam de situações jurídicas substancialmente distintas. Todos os julgados citados pela defesa referem-se a furtos de produtos em estabelecimentos comerciais privados – chinelos, sardinha, fraldas e facas –, subtraídos de lojas, farmácias e supermercados, bens que, embora de pequeno valor econômico, não comprometem a prestação de serviços públicos essenciais à coletividade. 
No caso concreto, diversamente, cuida-se de tentativa de subtração de cabos do teleférico municipal, equipamento de transporte público que serve tanto à mobilidade urbana quanto ao desenvolvimento turístico da cidade. A subtração de componentes elétricos desse sistema não afeta apenas o patrimônio público em sua dimensão econômica, mas compromete diretamente a segurança dos usuários do serviço e a continuidade de atividade essencial à população. 
A distinção é substancial: enquanto o furto de produtos em estabelecimentos comerciais gera prejuízo patrimonial circunscrito ao comerciante, o furto de cabos de sistemas de transporte público ou de infraestrutura de telecomunicações atinge diretamente a coletividade, podendo interromper serviços essenciais por períodos prolongados, gerar riscos à segurança pública e causar transtornos a um número indeterminado de pessoas. 
A circunstância de os bens terem sido restituídos não afasta a maior reprovabilidade da conduta. Conforme o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1205 desta Corte Superior, a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância (REsp 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023).
Ademais, a restituição não elimina os riscos gerados pela conduta ao funcionamento do serviço público, tampouco os custos de reinstalação dos equipamentos ou os transtornos causados durante o período de interrupção. 
A jurisprudência consolidada de ambas as Cortes Superiores demonstra que, ainda quando o agente é primário e o valor econômico do bem é reduzido, a subtração de componentes de infraestrutura de serviços públicos essenciais justifica o afastamento do princípio da insignificância em razão da natureza do bem e do potencial lesivo da conduta à coletividade. 
Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões da decisão monocrática agravada, que está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, deve ser mantida a decisão impugnada” (fls. 587-291, e-doc. 2).

9. A tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício de adequação formal do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, a configuração da tipicidade demanda análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para verificar a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.

10. Na espécie vertente, a denúncia discorre sobre a tentativa de furto de aproximadamente trinta metros de fio de cobre utilizados em teleférico municipal, avaliados em quarenta e cinco reais.

Considerando-se apenas o valor do bem subtraído, haveria aparente autorização jurisprudencial para aplicação do princípio da insignificância.

Entretanto, na espécie vertente, a análise dos documentos que instruem o pedido e dos demais argumentos articulados na inicial evidencia ausência dos requisitos essenciais à incidência desse princípio, pois o relevo do bem jurídico tutelado na situação concreta é determinante para o deslinde de controvérsias como a dos autos.

Conquanto se cuide de bem que poderia ser considerado de pequeno valor financeiro, ao proferir o acórdão objeto desta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que “os fios de cobre subtraídos integravam o sistema do teleférico municipal de Poços de Caldas, equipamento público destinado ao transporte de pessoas e ao desenvolvimento da atividade turística da cidade. A subtração de cabos elétricos desse equipamento coloca em risco o funcionamento regular do serviço público, podendo gerar interrupção no transporte de usuários, comprometimento da segurança dos transeuntes e prejuízos ao setor turístico local ”.

Este Supremo Tribunal conclui pela aplicação do princípio da insignificância quando o bem lesado não interesse ao direito penal, o que, à evidência, não é o caso dos autos. A aplicação daquele princípio remete a solução do dano provocado pela ação infratora a outros campos do direito ou, mesmo, a respostas sociais não jurídico-penais, o que não se repete em outros casos, quando se comprova que o bem jurídico a ser resguardado impõe a aplicação da lei penal.

Pela jurisprudência prevalecente, portanto, há de se considerar, em cada caso, de forma cautelar e rigorosa, o conjunto de valores postos em causa em determinada ação penal, para se concluir pela tipicidade penal ou pela atipicidade.

Para a aplicação do princípio da insignificância, deve-se considerar não somente o valor material ou o “perigo concreto relevante”, mas os valores ético-jurídicos aproveitados pelo sistema penal para concluir se determinada conduta é, ou não, típica para a configuração do delito. José Henrique Guaracy assinala que “o princípio da insignificância se ajusta à equidade e à correta interpretação do direito. Por aquela acolhe-se um sentimento de justiça, inspirado nos valores vigentes em sociedade, liberando-se o agente cuja ação, por sua inexpressividade, não chega a atentar contra os valores tutelados pelo Direito Penal”(Princípio da Insignificância. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 37).

Na espécie, embora o objeto da tentativa de furto tenha sido avaliado em quarenta e cinco reais, houve a possibilidade de “interrupção no transporte de usuários, comprometimento da segurança dos transeuntes e prejuízos ao setor turístico local”.

11. As instâncias antecedentes  consideraram que os valores ético-jurídicos que o sistema normativo-penal busca resguardar foram atingidos pela conduta do paciente. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO DE APROXIMADAMENTE 50 METROS DE FIO DE COBRE UTILIZADOS EM REDE ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio da insignificância, além de serem relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato – tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada -, devem ser analisados, em cada caso, de forma cautelar e rigorosa, a realidade sócio-econômica do País e o conjunto de valores éticos juridicamente aproveitados pelo sistema penal para determinar se a conduta pode ou não ser considerada típica para a configuração do delito. Precedentes. 4. Na espécie, embora o objeto da tentativa de furto qualificado tenha sido avaliado em R$ 150,00 reais, de pouco valor material, é certo, houve prejuízo para a vítima, que teve que reparar a rede elétrica danificada, e a interrupção do serviço de iluminação pública para os usuários da respectiva localidade. 5. Ordem denegada” (HC n. 104.403, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

“Habeas Corpus. 2. Dano qualificado. Protetor de fibra do aparelho telefônico (orelhão) pertencente à Brasil Telecom – concessionária de serviço público. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ausência dos vetores da mínima ofensividade da conduta do agente e do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Ordem denegada” (HC n. 115.383, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2013).

12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora